Tribunal: TJMT
Processo: 1060935-37.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060935-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AESIO NOGUEIRA SANTANA - CPF: 655.363.551-04 (RECORRENTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - CPF: 224.547.878-90 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 690.970.971-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº 1060935-37.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes: AESIO NOGUEIRA SANTANA e MARCELO RODRIGUES DA SILVA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento: 10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS – POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA - REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF – SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em que pese os requerentes aleguem a aplicação do Tema 942 do STF, todavia, o mesmo não se aplica ao caso em comento em razão de regime especifico que o difere do servidor público civil, em consonância a Súmula Vinculante 33 do STF, “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

2.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer na qual os reclamantes sustentam que possuem o direito de conversão do período trabalhado sob condições especiais em tempo comum, aplicando-se o fator de conversão de 1 ano e 4 meses para cada ano trabalhado pelo período correspondente entre 13/12/2000 até 13/11/2019, passando a ser reconhecido o tempo de serviço do período para 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses.

Aduzem o ingresso na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso aos 13/11/2000 e possuíam no ano de 2019, 19 (dezenove) anos de exercício da atividade policial militar.

Sustentam que a polícia militar não está cumprindo o disposto na Súmula Vinculante n.º 33 e Tema 942 STF porque deixa de aplicar o fator especial de contagem de tempo de serviço.

Os requerentes defendem que fazem jus a contagem de tempo de serviço, considerando 1 ano e 4 meses para cada ano trabalhado porque exercem atividade perigosa e insalubre.

O reclamado sustenta que a averbação do tempo pleiteada pelos requerentes só seria cabível se fosse aproveitado fora, convertida em tempo comum do Regime Geral.

Pois bem.

Inicialmente, insta mencionar que sobre a questão de
conversão do tempo de serviço especial para fins de aposentaria
, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.014.286 (
Tema

942
), fixando, quando do julgamento, a seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à
conversão
, em
tempo
comum, do prestado sob condições
especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria
especial
contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à
conversão
em
tempo
comum, do prestado sob condições
especiais
pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.

No entanto, antes de verificar a possibilidade de conversão do tempo trabalhado de comum para especial é necessário verificar o que prevê a Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal,
verbis:

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Frisa-se, para fazer jus ao recebimento do benefício, os requerentes deveriam integrar a categoria de servidor público civil, o que de fato não pertencem, pois estão na categoria de servidor militar, com regramento próprio, não fazendo jus à conversão de tempo comum em especial.

Tal diferenciação foi estabelecida pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo 775.070, que aduz não serem aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares,
verbis:

“O Plenário desta Corte, de fato, reconheceu a aplicação da lei geral da previdência para os casos de aposentadoria especial de servidor público civil (MI 721, rel. min. Marco Aurélio). Ocorre que a referida conclusão não pode ser aplicada indistintamente aos servidores públicos militares, porquanto há para a categoria disciplina constitucional própria (ARE 722.381 AgR, rel. min. Gilmar Mendes). 3. Com efeito, nos termos do art. 42 da Carta, não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica (LC 51/1985 ou DL estadual 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa.”
(ARE 775.070 AgR, voto do rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 30-9-2014, DJE 208 de 22-10-2014).

Desse modo, inexistente amparo legislativo no ordenamento jurídico estadual próprio dos militares, não merece guarida o pleito de conversão do tempo especial em tempo comum.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos. 2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1360505 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-06-2023

PUBLIC 16-06-2023).

Em caso idêntico de nº 1060904-17.2022.8.11.0001 de relatoria do Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, assim julgado:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PARA TEMPO COMUM – POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO - REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS – NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 – PRECEDENTES STF – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1060904-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, por força do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023